Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710091-79.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR SIQUEIRA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (artigos 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante VALMIR SIQUEIRA SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões de ID 66131210. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora